Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710862-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DINIZ NOGUEIRA VIANA, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA AGRAVADO: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA DECISÃO Insurgem-se, os agravantes, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão de Gustavo Diniz Nogueira Viana na lide. A r. decisão foi impugnada por embargos de declaração que foram rejeitados (id. 86213374 – autos originários). A r. decisão que analisou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJE do dia 17/3/2021 (quarta-feira) conforme certidão id. 86532856 dos autos originários, e publicada no primeiro dia útil seguinte, dia 18/3/2021 (quinta-feira). O prazo para a interposição de agravo de instrumento iniciou-se no dia 19/3/2021 (sexta-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 13/4/2021 (terça-feira). O presente agravo foi interposto no dia 14/4/2021 (id. 24855209), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Além disso, a r. decisão agravada não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC que relaciona as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora